Tribunal: STF
Processo: RE 332360
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNETÓRIO. LEI MUNICIPAL N.
10.430/88. LEGITIMIDADE. PRECEDENTE.
1.      Lei Municipal n. 10.430/88,
 artigo 42. Fixação de teto remuneratório inferior ao previsto na
Constituição do Brasil para o funcionalismo público.
Constitucionalidade declarada pelo Pleno do Supremo Tribunal
Federal.
2.      Subteto de vencimentos. Cômputo das parcelas.
Incluem-se aquelas percebidas em razão do exercício do cargo e
excluem-se as vantagens pessoais.
Agravo regimental não provido.